Tribunal: TJSP
Processo: 2277730-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Auto de Infração. Município de Ribeirão Pires. Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Cabimento. Diante do acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com extinção parcial do crédito, cabe ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Auto de Infração. Município de Ribeirão Pires. Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Cabimento. Diante do acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com extinção parcial do crédito, cabe ao município arcar com o pagamento de honorários advocatícios. Condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico alcançado com o decalque. Decisão reformada. Recurso provido.